Tribunal: TJSP
Processo: 2294970-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição, com arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Insurgência ora manifestada pelo réu objetivando a observância do previsto pelo artigo 85, §2o, do CPC. Descabimento. Em regra, é indevida a fixação de verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição, com arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. Insurgência ora manifestada pelo réu objetivando a observância do previsto pelo artigo 85, §2o, do CPC. Descabimento. Em regra, é indevida a fixação de verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. Vedação, todavia, à 'reformatio in pejus'. Manutenção do arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em observância ao previsto no art. 85, §8o, do CPC e o Tema 1.076 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.